Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702912-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO GUIMARAES MELO DE PINHO APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sobre os documentos juntados pelo apelante (ID 43038125 a ID 43038149), dê-se vista à parte apelada pelo prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora